Tribunal: TJBA
Processo: 8062181-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062181-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIUS DAHLER Advogado(s): CARLOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA, FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NOVE ANOS ATÉ A CITAÇÃO POR EDITAL – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 566/STJ – DILIGÊNCIAS INÓCUAS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando demonstrado que, mesmo após a ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, a parte exequente permaneceu inerte ou praticou atos meramente formais e ineficazes, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS). 2. A demora de mais de nove anos entre o despacho citatório e a citação por edital, aliada à ausência de providências efetivas para a satisfação do crédito, evidencia a desídia do exequente e o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8062181-46.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIUS DAHLER e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora, para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal. Salvador, .